Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706276-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. TAM. LATAM. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. LIBERDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. 1. A relação jurídica entre a companhia aérea e seus clientes do programa de fidelidade tem como base regramentos gerais e específicos, constituindo verdadeiro diálogo de fontes em nosso ordenamento jurídico. 2. Essa combinação de normas não ofende o princípio da liberdade econômica ou da livre concorrência, mas apenas mitiga e orienta as escolhas nas práticas comerciais, a fim de resguardar a defesa do consumidor, que também é um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170 da Constituição Federal). 3. O negócio jurídico celebrado entre a TAM/LATAM e os seus usuários do programa de fidelidade de milhagem submete-se aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Caracteriza-se como prática abusiva a impossibilidade do consumidor requerer o cancelamento das passagens compradas pelo programa de milhagem no próprio site da companhia aérea, por ser mais dificultoso, tornando-se um desestímulo ao consumidor. 5. O prazo para cumprimento da decisão deve ser razoável e compatível com a complexidade das alterações necessárias para sua implementação. Uma empresa com operações mundiais, envolvendo companhias parceiras em praticamente todos os Continentes, não consegue operacionalizar, em 90 (noventa) dias, as mudanças determinadas. Impõe-se a modulação desse prazo para um 1 (um) ano calendário, a contar do trânsito em julgado da sentença/acórdão. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, §2o, 2o, incisos I e III, ambos da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica); 4o, inciso III, 39, inciso V, estes do Código de Defesa do Consumidor; 472 e 854, os últimos do Código Civil, sustentando o descabimento da obrigação requerida em razão da ausência de previsão legal. Aduz violação ao princípio da liberdade econômica. Ainda, assevera o descabimento da intervenção judicial pretendida em razão da natureza jurídica do negócio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o, §2o, 2o, incisos I e III, ambos da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica); 4o, inciso III, 39, inciso V, estes do Código de Defesa do Consumidor; 472 e 854, os últimos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1281309 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 19/10/2020. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, seria necessário o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010